Tribunal: TJDFT
Processo: 0045966-60.2013.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
direito do consumidor. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. impossibilidade de cumulação DA cláusula penal moratória COM lucros cessantes. recurso especial repetitivo. TEMA 970. reexame. adequação ao entendimento do superior tribunal de justiça.
1. Reexame para adequação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu pela impossibilidade de cumulação entre a cláusula penal moratória e os lucros cessantes.
2. Foi firmada a seguinte tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp n. 1.635.428 e REsp n. 1.498.484/DF, tema 970)
3. Apelação da empresa ré parcialmente provida para determinar o afastamento da condenação relativa ao pagamento de lucros cessantes fixados na sentença, mantidos e inalterados os demais termos do acórdão.